Tribunal: TJMT
Processo: 1004362-21.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1004362-21.2018.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Aposentadoria]

Relator:
Dr.
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA

Redatora Designada:
DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DR. JONES GATTASS DIAS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MÁRCIO VIDAL]

Partes:

[MAURO CÉSAR GONÇALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), IONE RODRIGUES PAES - CPF: 138.615.221-87 (IMPETRANTE), JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES (IMPETRADO), DIRETOR DA AUTARQUIA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA MTPREVE (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), ACOMPANHADA PELO 3º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL), 4º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) E 5º VOGAL (DR ALEXANDRE ELIAS FILHO). VENCIDOS O RELATOR E 2º VOGAL (DR JONES GATTAS DIAS).

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – CARGO DE ESCRIVÃ DA POLÍCIA CIVIL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO EM DATA POSTERIOR À PASSAGEM PARA INATIVIDADE REMUNERADA – PERDA DO CARGO – CASSAÇÃO DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA - EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ROL TAXATIVO (CP, ART. 92) – NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual não se admite a cassação da aposentadoria (reserva) como efeito penal da condenação com base no inciso I do art. 92 do Código Penal, por ausência de previsão expressa na norma penal.

2. A penalidade de cassação de aposentadoria (reserva) não é consequência automática da ruptura do vínculo funcional. Os proventos do inativo não são vantagens conferidas pela patente, mas sim pelo direito auferido pelo cumprimento de tempo de serviço e contribuição pelo servidor.

3. A determinação de perda do cargo e de proibição de exercer função pública, como efeitos da condenação penal, tornam-se inócuos se a sentença não transitar em julgado antes da perfectibilização do ato que transferiu o servidor para inatividade, porque a parte que já deixou de ocupar o cargo não pode, logicamente, perder o cargo não mais exercido.

4.
De acordo com o art. 299 da Lei Complementar Estadual nº. 407/2010, será cassada a aposentadoria do policial civil inativo que houver se aposentado irregularmente ou, quando em atividade, cometer proibições do quarto grau, sendo classificada nessa ordenação, a prática de ato criminoso, cuja pena prevista seja de reclusão isolada ou cumulativamente com pena de multa (art. 220, item 4, inciso IV).

5 . Nota-se, aqui, que a aplicação da penalidade de perda da aposentadoria no campo administrativo, plausível no caso de acordo com a condenação judicial da impetrante, deve obrigatoriamente ser precedida de processo administrativo disciplinar, pautado pela garantia constitucional do devido processo legal, assegurando-se ao servidor prerrogativa de se manifestar, já que a aposentadoria da impetrante foi anterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por IONE RODRIGUES PAES LAMBOGLIA contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao DIRETOR PRESIDENTE DA MTPREV (Id. 2016111).

Em sua petição inicial a Impetrante sustenta que atuou como Escrivã da Polícia Civil, processada criminalmente com fundamento no art. 312 do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 49/2002 da Vara Única de Alto Garças/MT. Aduz que foi condenada a pena de 3 (três) anos de reclusão, com perda do cargo público.

Narra que obteve a aposentadoria em data anterior ao trânsito em julgado da Ação Penal. Argumenta sobre a impossibilidade de perda da aposentadoria, decorrente da sentença penal condenatória. Aduz a ausência de contraditório e ampla defesa no processo administrativo que culminou com a perda da aposentadoria.

A pretensão final se volta para: i) anular o ato administrativo que cassou a aposentadoria, com consequente reintegração aos inativos da Polícia Civil; ii) anular o processo administrativo que cassou a aposentadoria.

Em 30.5.2018 foi parcialmente deferida a liminar (Id. 2136379).

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa técnica, pede a denegação da segurança (Id. 2431625).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta pela concessão da segurança (Id. 2824387).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Turma:

Conforme relatado, a Impetrante sustenta que atuou como Escrivã da Polícia Civil, processada criminalmente com fundamento no art. 312 do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 49/2002 da Vara Única de Alto Garças/MT. Aduz que foi condenada a pena de 3 (três) anos de reclusão, com perda do cargo público. Narra que obteve a aposentadoria em data anterior ao trânsito em julgado da Ação Penal. Argumenta sobre a impossibilidade de perda da aposentadoria, decorrente da sentença penal condenatória. Aduz a ausência de contraditório e ampla defesa no processo administrativo que culminou com a perda da aposentadoria.

A Impetrante afirma que a perda da função pública, imposta na Ação Penal, não atinge a aposentadoria concedida em data anterior ao seu trânsito em julgado.

Consta da sentença penal condenatória, proferida na Ação Penal nº 49/2002, da Vara Única de Alto Garças/MT, a determinação de perda do cargo público, conforme se vê:

Assim, atento ao comando do art. 92, I, a, do Código Penal, declaro a perda do cargo público da denunciada, vez que a pena imposta supera a um ano, e o crime foi praticado com violação de dever com a administração pública, posto que a ré praticou a conduta criminosa valendo-se de seu cargo, infringindo assim o seu dever de probidade e lealdade para com a administração pública.

(Id. 2016211)

No julgamento do Recurso de Apelação nº 65.770/2010, da Segunda Câmara Criminal, o mesmo teve seu provimento negado, com manutenção da sentença.

Com o trânsito em julgado, foi oficiado ao Estado de Mato Grosso para dar cumprimento a perda do cargo público, sendo editado o Ato nº 22.706/2018 com o seguinte teor:

ATO Nº 22.706/2018

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E O DIRETOR-PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo nº 505101/2017, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, bem como os termos da decisão proferida no Processo Judicial nº 358.09.2002.811.0035 – ID – 1965 (Ação Penal nº 49/2002), do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças – MT, resolvem Tornar sem efeito, o Ato Governamental nº 11.360/2013, de 16.01.2013, publicado no Diário Oficial da mesma data, referente à APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA da Srª. IONE RODRIGUES PAES LAMBOGLIA, RG nº 951.192/SSP-MT.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá – MT, 19 de janeiro de 2018.

(Id. 2016215)

Disso se extrai que o Ato nº 22.706/2018 que torna sem efeito a aposentadoria voluntária da Impetrante, em decorrência da perda do cargo público, decorre da sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 49/2002, da Vara Única de Alto Garças/MT.

Nesse cenário, a Impetrante argumenta, em síntese, que sua transferência para reserva remunerada impede tornar sem efeito a aposentadoria voluntária.

O Supremo Tribunal Federal se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário (MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MS 23.219-AgR/R, Rel. Min. Eros Grau; STA n. 729 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), assim como o Superior Tribunal de Justiça (MS 20.926/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/9/2015; MS 20.444/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11/3/2014).

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em ambas as Turmas, admite a aplicação da sanção disciplinar de ‘cassação de aposentadoria’ de servidor público, embora, na condição de aposentados/reserva, tenham sido condenados a perda do cargo em ação penal por fato ocorrido no exercício da atividade:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE .

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser constitucional a pena de cassação de aposentadoria. 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (ARE 927.396-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO) (Destaquei)

Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Cassação da aposentadoria. Constitucionalidade. Independência das esferas penal e administrativa. Precedentes.

1.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria, em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário
.

2. Independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorre na espécie.

3. Agravo regimental não provido, insubsistente a medida cautelar incidentalmente deferida nos autos.

4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09). (RE 1.044.681-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI) (Destaquei)

Essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito da Suprema Corte (RE 1.090.214-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 1.101.980/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.140.750/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.163.747-AgR/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 1.168.516/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. CRIME DE TORTURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PERDA DO CARGO. ATO PRATICADO NA ATIVIDADE. EXCLUSÃO DO MILITAR DO SERVIÇO INATIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO REBATE O ÓBICE APONTADO NA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O STF já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário (MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MS 23.219-AgR/R, Rel. Min. Eros Grau; STA n. 729 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), assim como esta Corte de Justiça: MS 20.926/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/9/2015; MS 20.444/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11/3/2014.
2. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta ao conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia. 3. Agravo regimental improvido. (
AgRg no AREsp 1732310/SP – Ministro Nefi Cordeiro – j. 8.2.2021
) (Destaquei)

Sobre o tema, julgado deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE SENTENÇA – DEMISSÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – COMANDANTE-GERAL DA PMMT – COMPETÊNCIA – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada, quando excluído da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função, de acordo a orientação jurisprudencial, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal de Justiça.

Compete ao Comandante-Geral da instituição decidir, administrativamente, os processos oriundos dos Conselhos de
Disciplina, e, ao Governador do Estado, em grau de recurso, decidir definitivamente.

(N.U 1047063-34.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)
(Destaquei)

Cassação da aposentadoria, portanto, representa apenas o meio para que o servidor inativo seja excluído da condição de servidor público (aposentado ou não), ou seja, a medida é mera decorrência lógica da perda de cargo público, sanção expressamente prevista na sentença penal condenatória. Em outras palavras, cassa-se a aposentadoria como meio à reversão do servidor e, ato contínuo, a sua demissão.

Deve ser mencionado, por relevante, que o Ato nº 22.706/2018 decorre da sentença penal condenatória transitada em julgado proferida na Ação Penal nº 49/2002. Assim, parece resultar evidente que a perda do cargo público é fruto da sentença penal transitada em julgado, de forma que o ato governamental apenas materializa o determinado judicialmente.

O que se tem, com isso, é o fato de que o Ato nº 22.706/2018 apenas cumpre a determinação judicial; eventual irresignação deve se voltar contra a decisão judicial, pois foi ele quem impôs a perda do cargo e não o ato que apenas o materializou.

Nesse cenário, não havia necessidade de processo administrativo, com ampla defesa e contraditório, considerando que a imposição da perda do cargo público, conforme demonstrado, decorre de sentença penal condenatória, restando ao Estado de Mato Grosso o seu cumprimento.

Com essas considerações: i)
DENEGO
a segurança almejada, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil; ii) como consequência,
REVOGO
a decisão liminar objeto do Id. 2136379.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO SR. DR. JONESS GATTAS DIAS (2º VOGAL - CONVOCADO):

Não votou
em cumprimento ao art. 9º da portaria 298/2020-pres.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º VOGAL):

Não votou
em cumprimento ao art. 9º da portaria 298/2020-pres.

V O T O

EXMO SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5º VOGAL - CONVOCADO):

De acordo com o voto do relator.

EM 1º DE DEZEMBRO DE 2022:

NA SESSÃO DE JULGAMENTO NO PLENÁRIO VIRTUAL, APÓS O RELATOR DENEGAR A SEGURANÇA, ACOMPANHADO PELOS 3º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) E 5º VOGAL (DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO), PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). OS DEMAIS NÃO VOTARAM. EM CUMPRIMENTO AO ART. 9º DA PORTARIA 298/2020-PRES, A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FOI ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL OU POR VIDEOCONFERÊNCIA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 2 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA) - VENCEDOR

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ione Rodrigues Paes contra ato ilegal atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso e ao Diretor Presidente do MTPREVI, consistente na promulgação do Ato Administrativo nº 22.706/2018, publicado em 19-1-2018, no D.O. nº 27184, p.03, que tornou sem efeito a aposentadoria da impetrante, por decorrência da sua condenação criminal no processo judicial nº. 358.09.2002.811.0035.

O Exmo. Relator, Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Júnior,
denegou a segurança
vindicada, revogando a decisão liminar proferida no id. 2136379, por entender que não havia necessidade de processo administrativo, com ampla defesa e contraditório, considerando que a imposição da perda do cargo público decorreu de sentença penal condenatória, restando ao Estado de Mato Grosso o seu cumprimento, com a publicação do ato que tornou sem efeito a aposentadoria da Impetrante.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

No presente caso, a servidora praticou o crime de peculato quando estava em atividade, e foi condenada nos autos da Ação Penal nº. 49/2022, da Vara Única de Alto Garças/MT, a pena de 3 (três) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade convertida em 2 (duas) restritivas de direitos. Foi ainda declarada a perda do cargo público.

Eis o teor da sentença:

[...].

Assim, atento ao comando do art. 92, I, a, do Código Penal, declaro a perda do cargo público da denunciada, vez que a pena imposta supera a um ano, e o crime foi praticado com violação de dever com a administração pública, posto que a ré praticou a conduta criminosa valendo-se de seu cargo, infringindo assim o seu dever de probidade e lealdade para com a administração pública.

[...].

A sentença condenatória transitou em julgado em
4-10-2013
.

Em decorrência da mencionada sentença, foi instaurado o processo administrativo nº. 505101/2017, a fim de encaminhar a decisão judicial ao Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso

Em seguida, foi publicado no Diário Oficial nº. 27184, de 19 de janeiro de 2018, o Ato Governamental nº. 22.706/2018, em cumprimento a decisão judicial proferida nos autos do Processo nº 358.09.2002.8.11.0035
,
proveniente da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, para tornar sem efeito, o Ato Governamental nº. 11.360/2013, de 16-1-2013, referente à aposentadoria voluntária da servidora Ione Rodrigues Paes Lamboglia.

Por outro lado, a Impetrante foi
aposentada voluntariamente, por tempo de contribuição
, conforme Ato nº. 11.360/2013, de
16-1-2013
(id. 2016144), ou seja, anterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Pois bem.

Feitas essas ponderações, nota-se que o ato que tornou sem efeito a transferência da impetrante para a inatividade foi em decorrência da decisão judicial proferida na ação criminal que condenou o recorrente a perda de seu cargo, com fundamento no artigo 92, I,
a
, do CP.

Ocorre que, em objetiva análise, registro que, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que,
não é possível declarar a perda do cargo e da função pública de servidor inativo, como efeito específico da condenação. A cassação da aposentadoria, com lastro no art. 92, I, alínea "a", do Código Penal, é ilegítima, tendo em vista a falta de previsão legal e a impossibilidade de ampliar essas hipóteses em prejuízo do condenado.
(REsp 1416477/SP, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

Veja-se, ainda:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL. PERDA DO CARGO. ART. 92, I, DO CÓDIGO PENAL. CASSAÇÃO DA REFORMA. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA 83/STJ.

1. Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário desta Corte, na Sessão de 9 de março de 2016.

2. Cuida a espécie de recurso especial interposto pelo Distrito Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que concedeu a segurança pleiteada pelo recorrido, policial militar inativo do referido ente federado, a fim de assegurar-lhe o direito de não ter sua aposentadoria cassada com espeque na regra contida no art. 92, I, do Código Penal, uma vez que tal dispositivo, ao disciplinar os efeitos da condenação, autoriza apenas a perda do cargo, da função pública e do mandato eletivo, nada dispondo sobre cassação de aposentadoria civil ou militar.

3. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no Direito Penal incriminador, não se admite a analogia in malam partem"
(HC 528.851/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/5/2020). Nesse mesmo sentido: REsp 1.683.732/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 3/12/2018.

4. Inexistindo controvérsia sobre o fato de a pretérita atividade do recorrido nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal não se confundir com o seu posterior status de integrante da reserva remunerada, cumpre afastar a possibilidade de se emprestar interpretação extensiva ou ampliativa ao art. 92, I, do CP para se atingir o militar já reformado, cujo propósito, sem dúvida, ensejaria hipótese de analogia in malam partem, não admitida na seara do Direito Penal.

5. "Atualmente, prevalece nesta Corte a orientação segundo a qual não se admite a cassação da aposentadoria como efeito penal da condenação com base no inciso I do art. 92 do Código Penal, por ausência de previsão expressa na norma penal. Precedentes" (AgRg no REsp 1.336.980/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 11/11/2019). Nessa mesma linha, "A previsão legal, no entanto, nada diz a respeito da cassação de aposentadoria do servidor civil, ou da reforma, caso se trate de servidor público militar. Por se tratar de norma penal punitiva, não se pode ampliar o rol de efeitos extrapenais contidos no dispositivo, sob pena de violação ao princípio que proíbe o emprego da interpretação analógica in malam partem, como consectário lógico do princípio da reserva legal, que veda a imposição de penalidade sem previsão legal prévia e expressa" (AgRg no AREsp 980.297/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2018).

6. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ).

7. Recurso especial do Distrito Federal parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1576159/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 17/12/2020). [Destaquei].

ADMINISTRATIVO. PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APN/STJ 675/GO.
MAGISTRADO. CONDENAÇÃO CRIMINAL PELO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. EFEITO DA CONDENAÇÃO PENAL. PERDA DO CARGO DE DESEMBARGADOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA APLICADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PENAL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMO DECORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA PENAL.

1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança manejado pelo ora recorrente, ex-Desembargador, contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado em decisão datada de 31/3/2020 (fls. 21/29), por meio da qual foram determinados sua exclusão da folha de pagamento do Tribunal e, via de consequência, o cancelamento dos proventos que vinha percebendo na condição de aposentado compulsório (art. 42, V, da LOMAN), para isso fundando-se o ato impetrado em decisão criminal proferida pela Corte Especial deste Superior Tribunal, no âmbito da APn 675/GO, que condenou o impetrante às penas de seis anos de reclusão e de cem dias-multa, além de lhe ter imposto, como efeito da condenação, a perda do cargo de Desembargador, pelo cometimento do crime de corrupção passiva.

2. Este Superior Tribunal, em mais de uma oportunidade, manifestou-se no sentido de afastar a possibilidade de se emprestar interpretação extensiva ou ampliativa ao art. 92, I, do CP para atingir agente público já aposentado, cujo propósito, sem dúvida, ensejaria hipótese de analogia in malam partem, não admitida na seara do Direito Penal. Nesse sentido: REsp 1.576.159/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/12/2020; AgRg no REsp 1.336.980/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 11/11/2019; AgRg no AREsp 980.297/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2018.

3. É oportuno remarcar, mutatis mutandis, que a Primeira Seção do STJ, decidindo os EREsp 1.496.347/ES (Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/4/2021), também compreendeu pela impossibilidade de que a sanção de perda de cargo/função, prevista no art. 12 da Lei n. 8.429/92, ao tempo de seu cumprimento, possa ser transmudada em cassação de aposentadoria do agente público assim apenado, em virtude da ausência de previsão legal.

4. Lado outro, eventual discussão acerca da legalidade, ou não, do ato que importou na pretérita aplicação da pena de aposentadoria compulsória ao ora recorrente traduz-se em matéria que extrapola os limites do subjacente mandamus, motivo pelo qual deve ser deduzida em ação própria.

5. Os efeitos financeiros decorrentes da concessão da ordem retroagem à data da impetração. Nesse sentido: EDcl no MS 23.928/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 29/11/2019; EDcl no MS 21.822/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 30/8/2017.

6. Recurso em mandado de segurança provido.

(RMS n. 65.843/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021).
[Destaquei].

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE (RESERVA) – EXCLUÍDO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO, EM RAZÃO DE CONDUTA PRATICADA QUANDO AINDA ESTAVA NA ATIVA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PERDA DO CARGO – CASSAÇÃO DE PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA - EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ROL TAXATIVO (CP, ART. 92) – PAGAMENTO RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE - TERMO INICIAL - IMPETRAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual não se admite a cassação da aposentadoria (reserva) como efeito penal da condenação com base no inciso I do art. 92 do Código Penal, por ausência de previsão expressa na norma penal.

2. A penalidade de cassação de aposentadoria (reserva) não é consequência automática da ruptura do vínculo funcional. Os proventos do inativo não são vantagens conferidas pela patente, mas sim pelo direito auferido pelo cumprimento de tempo de serviço e contribuição pelo servidor.

3.
A determinação de perda do cargo e de proibição de exercer função pública, como efeitos da condenação penal, tornam-se inócuos se a sentença não transitar em julgado antes da perfectibilização do ato que transferiu o militar para inatividade, mediante reserva remunerada ou reforma, porque a parte que já deixou de ocupar o cargo não pode, logicamente, perder o cargo não mais exercido.

4. É vedada a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança, e a sua concessão produz efeitos patrimoniais somente a partir da impetração. Em relação ao período pretérito, os valores eventualmente devidos devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmulas 269 e 271 do STF).

5. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

(N.U 1002021-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

Por outro lado, analisando a questão pela perspectiva da legislação específica local que que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar nº 407, de 30 de junho de 2010), observa-se que há previsão da aplicação, dentre outras penas disciplinares, da cassação de aposentadoria (art. 229),
in verbis
:

Art. 229 Será cassada a aposentadoria do policial civil inativo que houver se aposentado irregularmente ou, quando em atividade, cometer proibições do quarto grau.

Assim, de acordo com o art. 299 da Lei Complementar Estadual nº. 407/2010, será cassada a aposentadoria do policial civil inativo que houver se aposentado irregularmente ou, quando em atividade, cometer proibições do quarto grau, sendo classificada nessa ordenação, a prática de ato criminoso, cuja pena prevista seja de reclusão isolada ou cumulativamente com pena de multa (art. 220, item 4, inciso IV).

Nota-se, aqui, que a aplicação da penalidade de perda da aposentadoria no campo administrativo, plausível no caso de acordo com a condenação judicial da impetrante, deve obrigatoriamente ser precedida de processo administrativo disciplinar, pautado pela garantia constitucional do devido processo legal, assegurando-se ao servidor prerrogativa de se manifestar, já que a aposentadoria da impetrante foi anterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Voltando os olhos aos documentos que instruíram a ação mandamental, é possível observar que o procedimento nº 505101/2017/MTPREV, que lastreou a decisão administrativa, objeto desta ação, foi instaurado como simples instrumento de consecução da pena aplicada na sentença criminal, não sendo oportunizado à servidora interessada, em nenhum momento daquele procedimento, apresentar defesa.

Diferentemente seria, se o trânsito em julgado da sentença criminal condenatória fosse anterior ao ato de transferência para a inatividade. Neste caso, não se aplicaria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — MILITAR —
DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO — TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA ANTERIOR À TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO DE CASSAÇÃO DOS PROVENTOS.

O trânsito em julgado da sentença penal condenatória que decretou a perda do cargo público antecede o ato de transferência do militar para a inatividade mediante reserva remunerada. Logo, a cassação dos proventos é consequência lógica da demissão das fileiras da Corporação.

Recurso não provido.

(N.U 1008670-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022). [Destaquei].

Com essas considerações, pedindo vênia ao Relator, voto no sentido de
conceder a segurança
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL):

Retifico meu voto para acompanhar a divergência que concedeu a segurança.

V O T O

EXMO SR. DR. JONESS GATTAS DIAS (2º VOGAL - CONVOCADO):

Este caso assemelha-se ao número um da pauta de hoje, onde a Desembargadora Serly Marcondes Alves elaborou voto divergente, que a situação do Supremo Tribunal Federal entendeu ser constitucional a questão da perda do cargo.

A cassação de aposentadoria, nada mais é do que o reflexo, resultado, efeito da perda do cargo.

Para ser coerente com a decisão, com o primeiro julgamento, que fiz voto vista, acompanho o voto do relator, pedindo vênia a divergência.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL):

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, é essa a hipótese?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Sim, é perda de cargo público quando o trânsito em julgado foi posterior a aposentadoria.

Ela já estava na inatividade, na reserva remunerada e não pode caçar a aposentadoria.

Esse é o entendimento da nossa câmara e conduzi o voto de acordo com nosso entendimento.

Isso não quer dizer que ela não possa perder a aposentadoria, mas tem que abrir um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para caçar a aposentadoria, mas não como efeito simples da sentença penal e o relator está dizendo exatamente isso.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º VOGAL):

Admito como efeito da condenação em caso de tortura, nesse caso ele perde a aposentadoria.

Já estava devidamente aposentado e reclama o processo administrativo.

É justamente a hipótese do número oito da pauta, que tenho um voto que estou divergindo do relator, mas alguém tem que pedir vista para decidirmos de vez essa questão, porque neste caso houve um Processo Administrativo Disciplinar e não foi efeito da condenação.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMO SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5º VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto mantendo a coerência do que já tinha votado anteriormente, citado pelo eminente Dr. Jones Gattas Dias.

Concedo a ordem como votei anteriormente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023